Tribunal: TJMT
Processo: 1005453-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005453-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Liminar, Indenização do Prejuízo, Caução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), GILCELIA VANESCA DE FREITAS GOULART - CPF: 044.540.431-08 (AGRAVANTE), FLAVIO MEDEIROS SILVA - CPF: 919.931.131-34 (AGRAVANTE), MEDEIROS LOG TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.065.524/0001-11 (AGRAVANTE), MEDEIROS MERCEARIA E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 43.241.682/0001-37 (AGRAVANTE), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (AGRAVADO), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (AGRAVADO), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CPF: 520.174.439-72 (AGRAVADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE DEFERIDA – ARTIGO 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – BUSCA DE BENS E DEMAIS ATIVOS FINANCEIROS – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Demonstrada a probabilidade do direito de reparação civil pelos agravados, bem como o dano em razão da privação de rendimentos comuns provenientes de operações financeiras lucrativas, deve ser deferido o bloqueio bancário e a busca de bens e demais ativos, com amparo no art. 300 do CPC.

Não demonstrado o dano potencial à parte contrária dispensa-se a exigência de caução (art. 300, §1o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu parcialmente a tutela de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente para determinar:

a) Arresto de R$ 2.271.454,02 (dois milhões, duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos) em contas vinculadas aos requeridos, busca e bloqueio de veículos, indisponibilidade de bens imóveis, através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e CNIB (itens “1”, “3”, “4” e “8” da inicial);

b) Expeça-se certidão com finalidade premonitória para averbação pelos requerentes, por sua conta e risco, quanto a existência da presente demanda nas matrículas dos imóveis dos requeridos (item “7” da inicial);

c) Oficie-se aos seguintes órgãos solicitando informações quanto a existência de bens e bloqueio de transferências:

a. INDEA (item 10 da inicial);

b. ANAC e Marinha do Brasil (item 15).

Os agravantes alegam que a determinação judicial se baseou no Inquérito Policial no. 215.4.23.912 que tramita na Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, o qual ainda está na fase de investigação, ou seja, além de não haver ilícito comprovado, nem sequer foram intimados para comparecer perante a autoridade policial.

Dizem que a Medeiros Log Transportes Ltda e a Medeiros Mercearia e Distribuidora Ltda (agravantes) são empresas familiares de onde retiram seus sustentos, bem como dos funcionários e colaboradores, além dos pagamentos das despesas mensais necessárias.

Afirmam que se trata de estabelecimento que presta serviços de transporte de bens e animais e, com a apreensão de veículos, ficam sem condições de trabalhar.

Destacam que
ao determinar a indisponibilidade cautelar de arresto é cautela do juízo. Mas determinar a busca e apreensão de todo o patrimônio, é o mesmo que proibir circulação dos veículos, e condenar antecipadamente os agravantes a suposto crime sequer foi comprovado. Caso seja mantida a r. decisão “a quo”, estará sendo decretada a paralisação e o fechamento das empresas, tirando dos agravantes e de seus funcionários o único meio de sustento e sobrevivência, bem como de suas famílias
.

Pontuam que os agravados se dizem credores deles, no entanto não há nenhuma notificação anterior ou constituição em mora da suposta dívida.

Ressaltam que não lhes foi dado o direito ao contraditório e ampla defesa diante de medida tão drástica.

E mais, no caso haveria a necessidade da prestação de caução idônea pelos agravados, pois não reconhecem a suposta dívida para com eles (agravados), além de não haver certeza, liquidez e exigibilidade.

Explicam que
o agravante FLÁVIO MEDEIROS era Diretor de uma das empresas do Agravado e quando o mesmo se viu na obrigação de fazer seus acertos trabalhistas manejou a presente demanda em total arrepio da lei para prejudicar a empresa familiar do Agravante onde taralha com sua esposa mulher e mãe
.

Anotam que, com relação aos supostos prejuízos mencionados por Francisco Camacho (agravado) era ele mesmo
quem emitia de forma fraudulenta boletos contra empresas para captação de recursos financeiros perante o mercado e próximo da data de vencimentos efetuava o pagamento dos mesmos
.

Pedem a suspensão do
decisum
e, no mérito, a sua reforma.

Liminar indeferida (ID. 163153194).

Contraminuta no ID. 166301697.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O deferimento de medida de urgência exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

O conjunto probatório e as peças processuais contidas nos autos mostra que os litigantes eram parceiros de negócios que envolviam desde o transporte de cargas até operações financeiras em bolsas de valores; e que em determinado momento procedimentos singulares teriam conduzido parte do grupo a considerável
déficit
financeiro.

A própria decisão agravada destaca a necessidade de se investigar o caminho percorrido pelo dinheiro, visto que existem fortes indícios de desvio doloso de recursos.

O vínculo jurídico anterior não é negado pelos agravantes, logo é plausível a existência do direito de prestação de contas e de reparação civil, caso fique evidenciada a prática de ilícitos civis e/ou penais.

Diante disso, é evidente a probabilidade do direito dos autores e o perigo de dano em razão da privação de fruição de rendimentos comuns provenientes de operações financeiras lucrativas.

A própria natureza jurídica da decisão agravada dispensa o contraditório prévio, com amparo no art. 9o, parágrafo único, inciso I, do CPC, e a ausência de dano potencial à parte contrária dispensa a exigência de caução (art. 300, §1o, do CPC).

Qualquer risco à manutenção das atividades comerciais das empresas agravantes ou à efetiva concretização desse ônus deve ser levada ao conhecimento imediato do juízo de origem, que é o órgão competente para se buscar a reforma ou a modificação da medida de urgência em vigor.

De qualquer maneira, por ora, os argumentos apresentados pelos agravantes não foram capazes de evidenciar por si sós o risco real de fechamento das empresas ou de paralisação de suas atividades (art. 373, inciso II, do CPC).

Tal como deferida, a tutela de urgência se limita ao bloqueio de valores e ativos financeiros, os quais podem vir a ser liberados se evidenciado o risco concreto à subsistência dos agravantes.

Para ilustrar, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPOSITÁRIO INFIEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS -
PEDIDO DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA
–
BLOQUEIO
DE
VALOR
VIA BANCENJUD – PRESENÇA DOS
REQUISITOS
300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Se
presente
os
requisitos
autorizadores do artigo 300 do CPC, o deferimento da
tutela
de
urgência
, traduzido na ordem de
bloqueio
judicial de
valores
, é medida que se impõe
. O depositário legal ao assumir o encargo, precisa apresentar o bem em juízo tão logo seja solicitado, sob pena de responder pelos prejuízos causados à parte.
(N.U 1011921-29.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019, sem destaques no original).

Do TJ/MG:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Para a concessão da tutela de urgência, necessária a presença concomitante dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da decisão
. 2.
Nos termos do art. 301 do CPC/15, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
. 3.
Presentes os requisitos legais, ser mantida a decisão que deferiu a tutela provisória
. 4. Recurso não provido (...).
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.265547-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2023, publicação da súmula em 24/04/2023, sem destaques no original).

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto do
decisum
, que, nesta hipótese, está fundamentado e em consonância com a legislação de regência, e não foram apresentadas na minuta recursal justificativas consistentes para autorizar a sua reforma.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023